Tribunal: TJES
Processo: 5018035-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018035-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILTON PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5018035-37.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ADEMILTON PEREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Recebo a apelação como recurso inominado, aplicando o princípio da fungibilidade, por se tratar de mero erro material na denominação da peça. Não havendo prejuízo à parte contrária, tampouco inadequação da via eleita, deve o recurso ser processado nos termos do juizado especial (Lei nº 9.099/95).

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO LEILOADO. MULTAS E INFRAÇÕES POSTERIORES ATRIBUÍDAS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por ADEMILTON PEREIRA DOS SANTOS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, na qual o autor comprova que foi proprietário de motocicleta Honda CG 150, placas MSN 1032, que foi apreendida, conduzida ao pátio e posteriormente leiloada em 30/10/2013 para a empresa RFR Comércio e Reciclagem de Resíduos.

2.

Consta dos autos que, a partir de 2016, o requerente passou a receber notificações de infrações de trânsito cometidas com o referido veículo, no período compreendido entre 2016 a 2021, culminando na aplicação de penalidade de suspensão da CNH por excesso de pontuação (41 pontos).

3.

Sobreveio sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de exclusão das infrações do prontuário do autor e cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por perda superveniente do interesse processual. Quanto aos danos morais, o pedido foi julgado improcedente.

4.

Irresignado, o autor interpôs recurso, pugnando pela reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais.

5.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

6.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
Todavia no caso em tela, tenho que não restou comprovado nos autos a ocorrência de qualquer dano na esfera extrapatrimonial do Requerente. Isso porque, o dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa como, por exemplo, a intimidade, a vida privada, a honra, entre outros. Entende-se, portanto, que dano moral é caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos.

Bem por isso, para a configuração dessa modalidade de responsabilidade (extrapatrimonial/moral) se faz necessária a comprovação de que a ofensa anormal afrontou a dignidade humana ou os direitos de personalidade do postulante, em especial a honra e o decoro, o que, como se viu antes, não ocorreu
.

É de se ponderar que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos, ainda que decorrentes de erro da Administração Pública, não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos suportáveis para a média das pessoas, não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto e da contrariedade.

Por conseguinte, o pedido indenizatório a título de dano moral, dada a peculiaridade do caso, deve ser julgado improcedente.
[...]
grifei

7.

Pois bem. Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso comporta
provimento.

8.

Inicialmente, cumpre registrar que restou incontroverso nos autos que o veículo do autor foi regularmente apreendido e leiloado em 30/10/2013, conforme documentação acostada aos autos. Todavia, o autor continuou a receber notificações de infrações de trânsito cometidas com o referido veículo entre os anos de 2016 a 2021, ou seja, anos após o leilão, culminando na aplicação de penalidade de suspensão da CNH por excesso de pontuação.

9.

Durante mais de oito anos, o recorrente conviveu com a angústia e o sofrimento de responder por infrações que não cometera, com risco concreto de perder sua fonte de renda, sendo obrigado a mover defesas administrativas e, ao final, ajuizar a ação judicial.

10.

Neste contexto, não se pode considerar como mero aborrecimento ou dissabor cotidiano a situação vivenciada pelo recorrente, haja vista que é motorista profissional há mais de nove anos e teve que enfrentar o constante risco de perder o emprego em razão da suspensão do direito de dirigir por infrações que não cometeu.

11.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo sofrido. No caso, resta configurado o nexo causal entre a omissão administrativa do DETRAN/ES, consistente na falha em dar baixa no sistema após o leilão e o dano sofrido pelo autor.

12.

Os danos morais, na definição do saudoso Professor Carlos Alberto Bittar, “
se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado
” (in Reparação Civil por Danos Morais, 2ª Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, n.5, p.31, op. cit. in Dano Moral, Humberto Theodoro Júnior, 4ª Ed., Editora Juarez de Oliveira, 2001, p.2.) [g.n.].

13.

Com efeito, demonstrada que a situação experimentada pelo autor ultrapassa o dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade da pessoa, frustrando legítimas expectativas em relação ao funcionamento da Administração Pública, caracteriza-se efetivo dano moral indenizável.

14.

P
ara a fixação do
quantum
indenizatório, observo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Considerando a situação vivenciada pelo autor e levando em conta os parâmetros adotados por esta Turma Recursal e outros Tribunais, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal valor mostra-se proporcional ao dano sofrido, não representando enriquecimento sem causa, e cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

15.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para, reformando a sentença objurgada,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial a fim de
c
ondenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
quantia esta que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

16.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

17.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95)
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)